Tribunal: TJMT
Processo: 1019996-78.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019996-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019996-78.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marques Henrique Assunção e Silva

Recorrido(s):

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE RASURA NÃO COMPROVADA PELO RECLAMANTE. SEGUNDA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que no dia 09/03/2023, depositou o cheque nº 000740, com o valor de R$4.151,00 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais), do emitente Adalberto Moreira Dias, em sua conta-corrente, na agência do Bairro Tijucal, nesta Cidade de Cuiabá/MT. Contudo que, no dia 13/03/2023, após a tramitação de conferência do título de crédito, o requerente foi informado pela funcionária do banco requerido que o cheque fora devolvido em razão da ausência do preenchimento do nominal no cheque. Tendo, no dia 15/03/2023, após nova apresentação, sido devolvido pelo motivo 12 – sem fundo, requer a compensação pelos danos morais sofridos sob alegação de que houve rasura na cártula e prejuízo em razão da falha na prestação de serviços do banco.

2. Em contrapartida, a reclamada acosta extrato bancário do autor, demonstrando que não procede a alegação do autor, pois a primeira apresentação se deu em agência diversa (ouro verde), e a microfilmagem trouxe a evidência de ausência de preenchimento nominal, denota-se ainda que a conversa do reclamante com a funcionária do banco pelo whatsapp é datada de 13/03/2023, sendo que os cheques da foto já estavam de posse do reclamante, pois haviam sido devolvidos em 10/03/2023, o que leva a decorrência lógica de que o reclamante, já havia preenchido o cheque onde estava pendente de informação nominal, para novo depósito, o qual foi realizado no mesmo dia (13/03/2023) da alegada conversa conforme extrato, tendo nesta segunda oportunidade sido devolvido por ausência de fundos motivo 12, em 16/03/2023(id. 182089989 pág. 05), portanto não há qualquer prova de falha na prestação de serviços, posto que a microfilmagem da primeira conferência dia 10/03/2023, se mostra fidedigna, ao passo que nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

3. Não sendo reconhecida a falha na prestação de serviços, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No presente caso, apesar do reclamante alegar que ocorreu falha na prestação de serviços em decorrência da devolução do cheque, deixou de acostar qualquer indício mínimo dos fatos. Ademais, restou demonstrado que o cheque no momento da sua apresentação inicial foi devolvido em razão de não estar preenchido corretamente o nome de quem iria receber, tal fato foi comprovado pela microfilmagem do cheque (id. 116085996). Assim, a alegação de que havia preenchido o cheque antes da apresentação não restou provada. Impende destacar que as provas acostadas aos autos, não corroboram a tese autoral de falha na prestação de serviços, uma vez que após o autor preencher o cheque que tinha retornado a primeira vez foi reapresentado no dia 16/03/2023 e foi devolvido por ausência de fundos do emitente do cheque e não em razão de qualquer conduta do banco. Logo, se não houve provas do direito constitutivo do autor, não há como se acolher a tese de falha na prestação de serviços e da restituição dos valores.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023